Tribunal: TJSP
Processo: 0018371-23.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 - URV do STF é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT - Tema 913/STF, sem repercussão geral.
Nega-se provimento ao recurso.